Tribunal: TJSP
Processo: 1012278-17.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade – Inteligência do artigo 1.022 do C.P.C. – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012278-17.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante RENAN MATOS DE JESUS BUENO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012278-17.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 19534
2
VOTO (D) No: 19534
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1012278-17.2016.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
EMBARGANTE: RENAN MATOS DE JESUS BUENO.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado Caráter infringente Ausência de erro, omissão,
contradição ou obscuridade Inteligência do artigo 1.022 do
C.P.C. Tentativa de rediscutir matéria de fundo Embargos
rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor apelado em face
do v. acórdão de fls. 215/220 dos autos principais que, mantendo a procedência da
demanda, deu parcial provimento ao recurso autárquico e ao reexame necessário, com
observação.
Inconformado (fls. 01/02), aduziu que seria contraditório e omisso o v.
acórdão, pois faria jus ao benefício acidentário desde o requerimento administrativo.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se caracteriza
a contradição prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco, erro material,
omissão ou obscuridade da decisão embargada, como exige o art. 1022, I a III, do C.P.C..
A argumentação deduzida pelo embargante não se sustenta, pois
contrariar os anseios da parte ou a prova dos autos não implica na existência de contradição
a justificar o manejo deste remédio processual, valendo invocar, porque pertinente, julgado
do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, com ementa de teor
seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012278-17.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 19534
3
"A contradição que autoriza embargos declaratórios é a
contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições do
próprio julgado. Contradiz-se quem diz o contrário do que antes disse.
Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o julgado e as
razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a
opinião pública ou privada, nada disso dá ensanchas a embargos
declaratórios." (Embargos de Declaração no 525.423-1/1, 4a Câmara do
extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, Rel.
Juiz ANTONIO VILENILSON).
Tampouco se constata omissão para efeitos do art. 1.022 do C.P.C., pois
o v. acórdão analisou todos os pontos devolvidos pelo recurso e, portanto, sobre os quais o
Judiciário, obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-os.
Com efeito, o v. aresto, com ampla fundamentação, assentou que “deve
ser computado a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos em 11.04.2017, fls.
75, quando o réu tomou conhecimento da efetiva existência de incapacidade laborativa”
(fls. 218 dos autos principais).
E ainda:
“Ora, no caso em lume, estamos diante de uma doença mesopática,
adquirida, desencadeada ou agravada em função das condições
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona
diretamente; logo, não ostenta um marco preciso na linha temporal.
Aliás, no caso, não consta qualquer notícia de afastamento do
segurado de suas atividades laborativas, com o gozo de auxílio-doença
para tratamento dos problemas dos ombros.
Renove-se, somente com a realização do laudo pericial que se
demonstrou o caráter irreversível das moléstias dos ombros, gerando-se
o direito ao benefício acidentário.” (fls. 218 dos autos principais).
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e, para
tanto, aponta vícios que não se fazem presentes, senão no espírito do embargante.
Assim, pretende o embargante, em verdade, o reexame de questões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012278-17.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 19534
4
enfrentadas e decididas, não se prestando o remédio sub examine a esse propósito, ante os
estreitos limites da norma disciplinadora de seu cabimento.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do recurso
em tela apenas “reexprimir” o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE MIRANDA,
que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos declaratórios, com
feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P. 98/377, 99/345, 115/206; R.T.J.
121/260).
Nesse contexto, sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao anotar que,
nesta modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma,
nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles pressupõem que
na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não é por
certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (R.J.T.J.E.S.P.
92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012278-17.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 19534
5
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro material, obscuridade, omissão ou
contradição no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui nos
estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator